Tribunal: TJSP
Processo: 0001540-08.2007.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação cominatória objetivando entrega de chaves de unidade habitacional, cancelamento de hipoteca, outorga de escritura e indenização por perdas e danos – Obra concluída tempestivamente e disponibilização do bem – Recusa do compromissário vendedor baseada na falta de pagamento do saldo devedor – Culpa exclusiva dos promitentes compradores – Legitimidade da medida – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Ação cominatória objetivando entrega de chaves de unidade habitacional, cancelamento de hipoteca, outorga de escritura e indenização por perdas e danos – Obra concluída tempestivamente e disponibilização do bem – Recusa do compromissário vendedor baseada na falta de pagamento do saldo devedor – Culpa exclusiva dos promitentes compradores – Legitimidade da medida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001540-08.2007.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que são apelantes MARCOS
LUIS BERTAMI e CARLA DAMAA BERTAMI, é apelado CONSTRUTORA
CATAGUÁ LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001540-08.2007.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 16883 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0001540-08.2007.8.26.0659
APELANTES: MARCOS LUIS BERTAMI E CARLA DAMAA BERTAMI
APELADO: CONSTRUTORA CATAGUÁ LTDA
COMARCA: VINHEDO
VOTO No 16883
Ação cominatória objetivando entrega de chaves de
unidade habitacional, cancelamento de hipoteca, outorga
de escritura e indenização por perdas e danos – Obra
concluída tempestivamente e disponibilização do bem –
Recusa do compromissário vendedor baseada na falta de
pagamento do saldo devedor – Culpa exclusiva dos
promitentes compradores – Legitimidade da medida –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou (1)
improcedente a ação cominatória visando à entrega das chaves de unidade
habitacional, o cancelamento de hipoteca e outorga de escritura pública, cumulado
com indenização por perdas e danos, e (2) procedente o pedido reconvencional
condenado os autores reconvindos ao pagamento de R$ 30.007,68 ao réu reconvinte,
com juros e atualização a partir do mês de novembro de 2.007, mais multa de 2%,
extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo aos
vencidos o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados
em (1) R$ 3.000,00 e em (2) 10% sobre o valor da condenação em dois objetivando,
em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i)
na nulidade do feito que não foi sentenciado pelo juízo vinculado, (ii) no tratamento
desigual na tomada de depoimento das testemunhas e inquirição em duplicidade, (iii)
fundamentação equivocada baseada na lei posterior, (iv) no óbice da transferência da
propriedade, (v) na entrega do imóvel inacabado e com débitos pendentes, (vi) na
incidência da legislação de consumo e (vii) na existência de danos indenizáveis.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando
a manutenção do resultado.
Não ocorreu nulidade do julgamento, por infração ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001540-08.2007.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 16883 3/3
princípio da identidade física do juiz, porque não foi identificado qualquer prejuízo;
tampouco de irregularidade do depoimento, fato irrelevante para a solução do litigio,
inexistindo dano processual respectivo e, de resto, o equívoco na menção do artigo
de lei não comprometeu a validade da decisão.
No mérito inconsistente o recurso porque, na hipótese, o
compromisso de venda e compra da unidade habitacional n. 42, foi formalizado em
25/07/02, sendo o empreendimento disponibilizado tempestivamente a partir de
15/12/02, de acordo com a interpelação de pág. 33, nem sequer se cogitando de
inexecução da obrigação ou atraso por parte do promissário vendedor, mas sim culpa
exclusiva dos compromissários compradores que não liquidaram saldo residual do
preço e ingressaram de modo ilegítimo na propriedade, pouco importando a
preexistência de hipoteca em favor da instituição financeira gravando o imóvel, na
medida em que a situação não foi impeditiva da transferência futura do bem e a
regularização do domínio perante o registro, neutralizando a tese subjetivista e
unilateral articulada .
Daí
a
manutenção
da
sentença,
inexistindo
a
caracterização de qualquer ato ou fato ilícito imputável à construtora passível de
reparação por perdas e danos, mesmo porque eventuais despesas de condomínio,
consumo e tributos, assim como vícios construtivos, não foram historiadas na petição
inicial, inviabilizando a avaliação do tema, pena de violação do princípio do
contraditório.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator